Tribunal: TJSP
Processo: 1017264-73.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as alegações de que: (a) "não comprovou a Apelada o serviço prestado pois nunca houve a entrega do notebook"; (b) "impugnou estas provas, pois elas não servem para comprovar que a autora cumpriu com sua obrigação, que a autora prestou seus serviços cobrados nas faturas mensais"; (c) "a ré não especifica os valores que diz ter especificado nas faturas mensais, onde pela ré foi informado que o valor a ser pago seria de R$ 169,90, composto entre speedy (R$ 49,90), plano de minutos (R$ 55,00) e posto informática (R$ 65,00), apenas são especificados os "planos de minutos" e "cobrança de terceiros", sendo este último o serviço que esta ré nunca realizou, mas sempre cobrou"; (d) "os valores cobrados pela ré, referentes ao serviço de terceiro e speedy são indevidos, pois não houve esta prestação de serviços por parte da ré, pois nunca cumpriu com sua obrigação e não comprovou a ré ter o realizado, mas foram pagos mensalmente por este autor"; (e) "a Apelada cobrou por serviços que nunca prestou ou realizou, devendo serem devolvidos em dobro estes valores".
RECURSO – Apelação – Na espécie, da simples leitura do apelo oferecido, verifica-se que a parte apelante ofereceu apelação, sem apresentar um único fundamento apto, para demonstrar o desacerto da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da ação embasado na demonstração pela empresa de telefonia da contratação dos serviços impugnados na inicial pela parte autora, que sustentou a inexistência da contratação - Reconhecimento de que as razões oferecidas pela parte apelante não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem os fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de improcedência da ação e de extinção do processo, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do recurso – Recurso não conhecido.